Tribunal: TJMT
Processo: 1031193-75.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031193-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VITOR LEONARDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 029.137.851-07 (APELANTE), JONATHAN JEUFFER RODRIGUES ALVES - CPF: 022.920.271-35 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VITOR LEONARDO DA SILVA FERREIRA

APELADO(S):

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CITAÇÃO POR PORTEIRO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DOMICÍLIO DO RÉU NO ENDEREÇO. NULIDADE. REABERTURA DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO.
ATOS JUDICIAIS ANULADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, confirmando tutela de urgência e condenando o réu à prática do ato, com afastamento do pedido indenizatório.

Citação realizada por aviso de recebimento entregue a funcionário da portaria de condomínio, em endereço no qual o réu não possuía domicílio à época do ato citatório. Decretação de revelia e prolação de sentença sem apresentação de contestação pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação efetuada por entrega do aviso de recebimento a porteiro de condomínio quando demonstrado que o citando não residia no endereço, bem como se o comparecimento posterior supre o vício com reabertura do prazo de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é
pressuposto
de validade do processo e deve assegurar ciência efetiva ou presumidamente legítima da demanda ao réu.

A regra do art. 248, § 4º, do CPC pressupõe que o citando resida no endereço onde realizada a entrega, o que não se verifica quando comprovada residência diversa à época do ato.

Demonstrado o prejuízo processual, a citação é nula e o comparecimento posterior do réu supre o vício apenas para fins de reabertura do prazo para contestação, afastados os efeitos da revelia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para declarar a nulidade da citação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura do prazo para apresentação de contestação.

Tese de julgamento:
“É nula a citação realizada por entrega a porteiro de condomínio quando comprovado que o réu não residia no endereço à época do ato. O comparecimento posterior supre o vício apenas para fins de reabertura do prazo de defesa, afastados os efeitos da revelia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 238, 239, § 1º, e 248, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.909.271, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por VITOR LEONARDO DA SILVA FERREIRA nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos (processo nº 1031193-75.2021.8.11.0041), que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo como apelada SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

A causa de pedir originária fundamenta-se na alegação de que a
A
pelada, concessionária de veículos, adquiriu do apelante, em 13 de outubro de 2020, o veículo mencionado pelo valor de R$ 48.000,00, como parte do pagamento na aquisição de outro automóvel zero quilômetro.

Sustenta que, embora a transferência tenha sido devidamente documentada à época, com reconhecimento de firma em 02 de outubro de 2020, foi lançada restrição judicial de circulação via sistema RENAJUD em 19 de novembro de 2020, antes da conclusão do processo de transferência junto ao DETRAN/MT, decorrente de ação trabalhista movida em desfavor do apelante, fato que inviabilizou a regularização e comercialização do veículo.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, conforme:

VISTOS.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c
Perdas e Danos ajuizada
por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
em face de
VITOR LEONARDO DA SILVA FERREIRA
.

A parte Autora narra ter adquirido do Réu, em 13 de outubro de 2020, o veículo Spin 1.8, LTZ, ano/modelo 2018, placa QCM7812, pelo valor de R$ 48.000,00, como parte do pagamento na aquisição de outro veículo zero quilômetro.

Aduziu que a transferência de propriedade foi devidamente documentada à época, com reconhecimento de firma em 02 de outubro de 2020. Contudo, em 19 de novembro de 2020, antes da conclusão do processo de transferência de titularidade junto ao DETRAN/MT, foi inserida uma restrição judicial (bloqueio de circulação) no veículo, via sistema RENAJUD, por ordem da 2ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, em razão de ação trabalhista movida em desfavor do Requerido.

Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a baixa imediata da restrição e, ao final, a confirmação da liminar, a condenação do Requerido na obrigação de fazer e ao pagamento de perdas e danos, a serem apuradas em liquidação de sentença.

A tutela de urgência foi deferida em 10 de setembro de 2021 (ID 65100067), determinando-se ao Requerido que providenciasse a baixa da restrição no prazo de 15 dias.

Após tentativas frustradas de citação nos endereços indicados, a parte Autora promoveu diligências por meio dos sistemas disponíveis. A citação foi considerada válida pelo recebimento por terceiro no endereço do condomínio do Réu em 08 de dezembro de 2023 (ID 136534290).

Em decisão saneadora, este Juízo, reconheceu a validade da citação nos termos do artigo 248, § 4º, do Código de Processo Civil, DECRETOU a revelia do Requerido, ante a ausência de contestação (ID 196945302). O Autor manifestou desinteresse na produção de outras provas e pugnou pelo julgamento do mérito (ID 197973952).

O Requerido compareceu espontaneamente aos autos, arguindo nulidade da citação e pedindo, subsidiariamente, a relativização dos efeitos da revelia (ID 210445125).

Após, os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

A irresignação do Réu quanto à validade da citação via Aviso de Recebimento digital (ID 136534290), recebida por terceiro, já foi objeto de análise e superação pela decisão de saneamento (ID 196945302), que considerou o ato citatório válido em virtude da ausência de manifestação do réu no prazo legal.

Embora o Código de Processo Civil assegure que a ausência ou nulidade da citação configura vício insuperável, passível de alegação a qualquer tempo, o comparecimento espontâneo do Réu (ID 210445125) suprem eventual vício de comunicação, nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesta fase, contudo,
a
revelia já estava legalmente decretada, e o Réu, ao comparecer tardiamente e sem apresentar contestação, buscou reabrir a fase postulatória. O juízo mantém o entendimento do saneamento de que a citação por AR entregue a funcionário de portaria ostenta presunção de validade em condomínios edilícios, nos termos do Art. 248, § 4º, do CPC.

Neste sentido, tem sido o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO – AR RECEBIDO PELO PORTEIRO/ZELADOR – CONDOMÍNIO – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme art. 248, § 4º, do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, o que não é o caso dos autos, portanto, não há que falar em nulidade da citação. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10148294920248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)”

Ademais, a análise da fundamentação de defesa apresentada pelo Réu será considerada no mérito, nos limites da relativização dos efeitos da revelia, conforme se demonstrará a seguir.

Por isso,
REJEITO
a preliminar de nulidade processual.

DO MÉRITO

O cerne da questão cinge-se em verificar a boa-fé do Autor, SAGA HYUNDAI, na aquisição do veículo e a responsabilidade do Réu pela baixa da restrição judicial superveniente que impede a transferência de propriedade.

Os documentos acostados aos autos confirmam a cronologia fática indispensável ao deslinde da controvérsia. O veículo foi adquirido pelo Autor em permuta em 13 de outubro de 2020. O certificado de transferência foi preenchido com reconhecimento de firma em 02 de outubro de 2020 pelo Réu. A alienação fiduciária anterior foi baixada em 30 de outubro de 2020.
Somente em 19 de novembro de 2020, quase um mês após a transação noticiada, foi lançado o bloqueio judicial via RENAJUD.

Resta cristalina a boa-fé do Autor, pois adquiriu o bem quando não havia qualquer constrição judicial ativa sobre ele no registro público, o que evidencia que a restrição trabalhista ocorreu posteriormente à alienação. O adquirente de boa-fé não pode ser penalizado por dívidas do antigo proprietário, especialmente quando a compra e venda é anterior à constituição do ônus.

A boa-fé do adquirente é um princípio que prevalece na aquisição de bens móveis, notadamente veículos que circulam com publicidade registral. A restrição em tela ocorreu somente após a conclusão do negócio jurídico entre as partes, o que atesta a licitude da aquisição pelo Autor.

O entendimento jurisprudencial pacificado sobre tema análogo reforça a proteção ao adquirente de boa-fé. Consoante o trecho do julgado colacionado pelo próprio Autor:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO
JUDICIAL .
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS
SUCUMBENCIAL .
RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO. RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO. I. (...)
5 .
Demonstrada, por documento idôneo, a aquisição do veículo antes da restrição, e ausente contestação do embargado, resta caracterizada a boa-fé da adquirente (CPC/2015, art. 674; Súmula nº 92/STJ).
6. O embargado deu causa ao ajuizamento da ação ao alienar o veículo e, mesmo ciente da transferência, resistir ao levantamento da constrição, devendo arcar com os encargos sucumbenciais, nos termos do Tema 872/STJ e da Súmula nº 303/STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do embargado desprovido. Recurso da embargante provido para inverter os ônus de sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 85, § 2º). Tese de julgamento: "1. Configurada a aquisição de veículo automotor por terceiro de boa-fé antes da constrição judicial, impõe-se o levantamento da restrição.
2 .
Nos Embargos de Terceiro, as verbas de sucumbência recaem sobre a parte embargada quando esta, mesmo ciente da alienação, insiste na manutenção da penhora. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10225946220248110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025)"

Embora o precedente trate de Embargos de Terceiro, a essência do fundamento se aplica ao caso concreto, pois há prova documental idônea que demonstra a aquisição anterior à constrição, exigindo, portanto, o levantamento da restrição para preservar a boa-fé do adquirente. O Réu, ao vender o bem e ter contra si a ordem judicial que o bloqueou, deve promover as diligências necessárias para regularizar a situação jurídica do bem, mormente porque foi o originador da causa do bloqueio e da controvérsia.

Assim, o pedido de obrigação de fazer, consistente na baixa da restrição, é procedente, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente deferida.

Por outro lado, verifico que o Autor pleiteou a condenação do Réu em perdas e danos por lucros cessantes e depreciação do veículo, a serem apurados em liquidação de sentença.

Embora tenha sido decretada a revelia do Réu (Art. 344 do CPC), a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor é relativa. O artigo 345, IV, do Código de Processo Civil expressamente permite que os efeitos da revelia sejam afastados se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

No caso em tela, o próprio Réu, em sua manifestação tardia (ID 210445125), levantou a questão da inércia da concessionária na transferência do veículo, apresentando cronologia e documentos que demonstram que, entre a baixa da alienação fiduciária (30/10/2020) e a inscrição da restrição judicial (19/11/2020), transcorreram-se 20 dias nos quais a concessionária, empresa profissional e especializada, poderia ter concluído a transferência de titularidade.

Além disso, a compensação pelos prejuízos decorrentes da depreciação e lucros cessantes exige prova robusta, o que não ocorreu nos autos. O Autor, na qualidade de terceiro de boa-fé, tinha a via processual adequada dos Embargos de Terceiro à sua disposição para buscar a liberação célere do bem no juízo trabalhista, minimizando, assim, os supostos prejuízos,
mas optou por ajuizar esta ação contra o alienante em uma jurisdição diversa.

O dano cuja reparação se pleiteia decorre de uma situação que poderia ter sido mitigada pela conduta diligente e esperada da própria concessionária. Inexiste, portanto, nexo de causalidade exclusivo imputável ao Réu que justifique a indenização por perdas e danos.

Em razão da ausência de comprovação de que a demora e os consequentes prejuízos foram integralmente causados pelo Réu, e considerando a relativa inércia do próprio Autor na condução da transferência e na escolha da via processual para proteção de seu patrimônio, o pedido de condenação em perdas e danos deve ser julgado improcedente, ensejando a procedência parcial da demanda.

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGOPARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

a)
CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida no ID 65100067,
TORNANDO-A DEFINITIVA
;

b)
CONDENAR
o requerido na obrigação de fazer consistente em
PROVIDENCIAR A BAIXA DA RESTRIÇÃO JUDICIAL
lançada sobre o veículo Spin 1.8 LTZ, ano/modelo 2018, placa QCM-7812, pelo sistema RENAJUD, oriunda de ação trabalhista movida em desfavor do requerido perante a 2ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

c)
CONDENDO
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No mais,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita ao requerido, ante a ausência de comprovação de hipossuficiente.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 213160361), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1) Nulidade absoluta da citação por ausência de domicílio no endereço
do aviso de recebimento;

2) Inexistência superveniente do objeto da obrigação de fazer
;

3) Sucumbência recíproca e redistribuição dos ônus sucumbenciais
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes, determinando a reabertura do prazo para contestação, ou, subsidiariamente, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido de obrigação de fazer e reconhecendo a sucumbência recíproca. Requer, ainda, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba Expedientes –
Sentença (44699890) - Prioridade: Normal - ID do documento (213165392)
– PJE 1º Grau).

As contrarrazões foram apresentadas (ID.
337884431
), sustentando a apelada a inexistência de nulidade da citação, a correção da condenação em obrigação de fazer e a ausência de sucumbência recíproca, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

VITOR LEONARDO DA SILVA FERREIRA

APELADO(S):

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos ajuizada por concessionária de veículos em face de particular, objetivando a baixa de restrição judicial lançada sobre veículo adquirido pela autora antes da constituição do gravame. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência e condenando o réu na obrigação de fazer, mas afastando o pleito indenizatório.

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta da citação por ausência de domicílio no endereço onde foi efetivada, demonstrando documentalmente que residia em Goiânia/GO à época da suposta citação, ocorrida em dezembro de 2023. Argumenta que a citação por porteiro pressupõe que o destinatário efetivamente resida no local, o que não ocorreu no caso concreto.

Subsidiariamente, alega inexistência superveniente do objeto da obrigação de fazer, uma vez que a restrição já havia sido baixada em março de 2023, e pleiteia o reconhecimento de sucumbência recíproca.

A apelada, em suas contrarrazões, sustenta a validade da citação com base no art. 248, §4º, do CPC, argumentando que a entrega a funcionário da portaria de condomínio confere presunção de validade ao ato citatório. Defende a correção da condenação em obrigação de fazer e a inexistência de sucumbência recíproca, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Passo à análise das teses recursais.

Da concessão da justiça gratuita
em favor do Recorrente

O apelante renovou, em sede recursal, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §7º, do Código de Processo Civil,
alegando impossibilidade de arcar com os ônus sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento.

Com efeito, ocorreu a revogação legislativa da Lei nº 1.060/50, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023)

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Observa-se que, para comprovar sua
alegada
condição de hipossuficiência, o
Apelante
acostou
declaração de imposto de renda exercício 2025 ano-calendário 2024 (ID.
337884428
), além de extratos bancários (
IDs
.
337884424
a
3862572488
).

Pois bem. A
análise da hipossuficiência econômica não pode se restringir ao saldo momentâneo em conta corrente, devendo considerar o conjunto da situação patrimonial da parte, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

No caso concreto, embora os extratos bancários juntados demonstrem saldo reduzido em conta de movimentação, revelam, por outro lado, fluxo financeiro recorrente, com entradas mensais variáveis, oriundas inclusive de pessoa jurídica da qual o próprio apelante é sócio, o que afasta a alegação de absoluta ausência de renda.

Ademais, a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2025 (ano-calendário 2024) evidencia a existência de patrimônio financeiro relevante, notadamente aplicações de alta liquidez, tais como valores investidos em RDB e títulos atrelados à taxa SELIC, que, somados, ultrapassam a quantia de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), além da inexistência de dívidas ou ônus reais declarados.

Ressalte-se que o apelante não comprovou o esvaziamento ou a indisponibilidade desse patrimônio, limitando-se a apresentar extratos de conta corrente, os quais, por si sós, não afastam a capacidade econômica demonstrada na declaração fiscal.

Nesse contexto, a alegada dificuldade momentânea de fluxo de caixa não se confunde com a insuficiência de recursos exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil, sendo certo que a gratuidade da justiça não se destina a afastar, indistintamente, os efeitos da sucumbência, mas a assegurar o acesso à jurisdição àqueles que efetivamente não possuem condições de suportar as despesas processuais.

A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por J.D.D. contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que manteve a decisão interlocutória do juízo de origem, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O agravante alegou violação à presunção legal da declaração de pobreza e cerceamento de defesa, pleiteando a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para nova análise. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é suficiente para concessão da justiça gratuita, mesmo sem documentação comprobatória; (
ii
) avaliar se o indeferimento do benefício e a consequente manutenção da decisão monocrática violaram o devido processo legal ou impuseram ônus excessivo à parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da justiça gratuita exige a presença de elementos que demonstrem a real hipossuficiência da parte requerente, sendo legítima a exigência judicial de comprovação documental, especialmente quando ausentes indícios mínimos que justifiquem a benesse. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante indícios de capacidade financeira ou inércia injustificada da parte em apresentar documentação exigida. A parte agravante, mesmo intimada em diversas ocasiões, permaneceu inerte e não apresentou quaisquer documentos que comprovassem sua incapacidade financeira, comprometendo o regular exercício do contraditório e revelando ausência de interesse processual diligente. A decisão monocrática observou rigorosamente os artigos 98, §3º e 99,
§2º, do CPC, não havendo omissão, vício de fundamentação ou cerceamento de defesa, tampouco desrespeito ao devido processo legal. O pedido subsidiário de retorno dos autos à origem foi corretamente indeferido, pois inexistiu qualquer omissão na decisão que justificasse nova análise. A ausência de documentação mínima já constitui fundamento suficiente para suscitar dúvida legítima quanto à hipossuficiência alegada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada diante da ausência de documentos mínimos ou da inércia da parte intimada a comprovar sua situação econômica. É legítimo o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando a parte não apresenta documentação comprobatória após ser devidamente intimada, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. A negativa da justiça gratuita, nas hipóteses em que a parte permanece inerte e não comprova a hipossuficiência, não configura cerceamento de defesa nem ofensa ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000794-30.2024.8.11.0018, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 27.11.2025; TJ-MT, Agravo Interno nº 1000100-76.2025.8.11.0034, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.11.2025. (N.U 1035617-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

Assim, ausente comprovação idônea de hipossuficiência econômica, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça, não havendo falar em violação ao direito constitucional de acesso à Justiça.

Não obstante o indeferimento da gratuidade da justiça, verifica-se que o apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme certificação lançada pela Secretaria
(ID.
338905899
)
, circunstância que afasta a deserção e autoriza o regular conhecimento do recurso, porquanto atendida a finalidade do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

1) Nulidade absoluta da citação por ausência de domicílio no endereço
do aviso de recebimento;

A controvérsia devolvida cinge-se à validade da citação efetivada por meio de Aviso de Recebimento entregue a funcionário da portaria de condomínio, quando demonstrado que o citando não possuía domicílio ou residência no local à época do ato citatório.

O art. 238 do Código de Processo Civil estabelece que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação
processual, sendo indispensável para a validade do processo, conforme preceitua o art. 239 do mesmo diploma legal.

A finalidade essencial do ato citatório é proporcionar ao demandado o conhecimento da existência da demanda e a oportunidade de exercer seu direito de defesa, constituindo pressuposto fundamental do devido processo legal e do contraditório.

O art. 248, §4º, do CPC, por sua vez, estabelece que "
nos c
ondomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente
".

A norma em questão, contudo, não cria uma presunção absoluta de validade, mas parte de premissa fática indispensável
de
que o destinatário efetivamente resida ou mantenha domicílio no local.

A
ratio
legis
do dispositivo é facilitar a citação em condomínios onde há controle de acesso, mas sempre pressupondo a existência de vínculo domiciliar entre o citando e o endereço.

Da análise dos documentos apresentados no feito
,
verifica-se que o apelante comprovou documentalmente sua residência em Goiânia/GO à época da citação.

O contrato de locação (ID.
337884414
) demonstra que, desde 13 de outubro de 2022, o apelante residia na Rua 53, quadra B-17, Lotes 15/16/17, Apartamento 1204, Residencial Spazio
Firenzi
, em Goiânia/GO.

O comprovante de
endereço
de gás (
IDs

337884416
) atesta a permanência naquele endereço
em
período próximo à data da suposta citação (08 de dezembro de 2023).

Ademais, o histórico processual revela as dificuldades enfrentadas para localização do apelante
, sendo que o
mandado de citação expedido para o endereço de Cuiabá/MT retornou negativo, com informação de que o apelante residia em Goiânia/GO (ID.
337884371
).

Posteriormente, a carta precatória expedida para Goiânia/GO foi devolvida sem cumprimento por incompletude do endereço (ID.
337884385
)
e o aviso de recebimento p
ara outro endereço em Goiânia/GO também retornou com a informação "
mudou-se
" (ID.
337884397
).

Esse conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o apelante não possuía domicílio ou residência no endereço de Cuiabá/MT onde a citação foi considerada válida.

A entrega do mandado a funcionário da portaria, nessas circunstâncias, não atende à finalidade do ato citatório, que é proporcionar ciência efetiva ou presumidamente legítima ao demandado.

A citação por porteiro
, e, via de
consequência
, a
presunção de recebimento
e ciência
do aviso de recebimento encaminhado para condomínio somente pode ocorrer quando é inequívoco que aquele é o endereço da parte que se pretende citar.

No entanto, nos próprios autos havia dúvidas do endereço correto do Recorrente, sendo que
, inclusive,
em consulta nos sistemas INFOJUD e RENAJUD havia o cadastro de dois endereços, sendo
Rua C258, Edifício Vivar, apartamento 804, nº 79, Quadra 581, LT 13 14, Nova Suíça, Goiânia/GO, CEP 74280-210
e
R
ua
Alameda
Painerira
, N° 16,
Florais

d
os Lagos -
Cuiabá
- MT, CEP: 78000-000.

Ausente essa premissa fática, o ato se mostra viciado em sua essência, por não cumprir sua finalidade primordial de dar ciência ao réu da existência da ação
, visto que s
em essa ciência, configura-se cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O comparecimento espontâneo do apelante, ocorrido posteriormente, não tem o condão de convalidar a citação nula quando demonstrado prejuízo efetivo.

No caso concreto, o prejuízo é manifesto, pois
a
revelia foi decretada, o feito foi saneado e a sentença proferida sem que o apelante tivesse a oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa no momento processual adequado.

O art. 239, §1º, do CPC estabelece que "o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação".

A norma não autoriza a manutenção dos efeitos da revelia quando a citação é nula e há prejuízo demonstrado
, mas, a
o contrário, impõe a reabertura do prazo para contestação, tornando incompatível a subsistência da revelia.

Em caso similar, julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
MÚTUO .
FASE POSTULATÓRIA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. MOMENTO ANTERIOR AO EXAME PRÉVIO DA PETIÇÃO INICIAL E À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO.
CONTESTAÇÃO .
PRAZO. TERMO INICIAL. ART. 239, § 1º, ÚLTIMA PARTE, DO CPC/
2015 .
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REGRAMENTO. INAPLICABILIDADE. DEVIDO
PROCESSO
LEGAL .
BOA-FÉ. PROTEÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a apresentação do réu no instante inicial da fase postulatória, em momento anterior à decisão do magistrado a respeito do recebimento da inicial e da designação de audiência de conciliação ou mediação, deflagra, automaticamente, o prazo para o oferecimento de contestação, nos termos do
art
. 239, § 1º, última parte, do CPC/2015.2. Segundo os princípios da boa-fé e do devido processo legal, que animam o CPC/2015, o processo deve se desenvolver de acordo com as regras preestabelecidas e deve ser assegurado, aos interessados, todas as possibilidades de ataque e de defesa, com proteção da confiança legítima.
3 .
Entre as novas diretrizes trazidas pelo atual Código de Processo Civil está a previsão de que a solução consensual dos conflitos deve ser, sempre que possível, promovida pelo Estado e estimulada pelos partícipes da relação jurídica processual.4. Nessa linha, no CPC/2015, o primeiro passo para a autocomposição passou a ser dado logo no início da marcha processual e antes mesmo da apresentação da defesa do réu, com a marcação de audiência específica que só pode ser dispensada em virtude de sua manifesta inutilidade.
5 .
Por esse motivo, a citação, que, na vigência do diploma processual de 1973, era definida como o ato pelo qual se chama a juízo o réu a fim de que se defenda, conforme previa o art. 213 do código revogado, passou a ser conceituada, no art. 238 do atual CPC, como o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.
6 .
No procedimento comum para os direitos disponíveis, em regra, a citação do réu para integrar a relação processual conterá a sua convocação para manifestar o seu interesse em participar da audiência de mediação e conciliação do art. 340 do CPC/2015, não envolvendo necessariamente, portanto, a apresentação imediata da defesa.7. A indevida falta ou a nulidade de citação é irregularidade grave que ostenta a natureza de vício
transrescisório
, mas que também pode ser suprida ainda durante a tramitação da ação pelo comparecimento espontâneo do réu, o qual, nos termos do § 1º do
art
. 239 do diploma processual vigente, tem o efeito de providenciar-lhe a condição de parte, passando ele a se sujeitar aos efeitos do processo, tal qual houvesse ocorrido a citação válida 8.
A previsão final § 1º art. 239 do CPC/2015, segundo a qual o prazo para apresentação de contestação flui a partir da data do comparecimento espontâneo, somente tem aplicabilidade lógica e sistemática na hipótese em que o réu se apresenta ao processo em estado avançado do procedimento, notadamente após a decretação da sua revelia.
9 . Na hipótese em que a apresentação do réu ocorre ainda no momento inicial da fase postulatória, o prazo para a apresentação da contestação será contabilizado nos termos dos incisos I e II do art. 335 do CPC/2015, solução que homenageia o devido processo legal e a boa-fé, na vertente da proteção da expectativa legítima.10. Recurso especial a que se nega
provimento .
(STJ - REsp: 1909271 PR 2020/0320188-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025)
(grifo nosso)

Esta Câmara, em julgado recente, também reconheceu que o “
(...)
comparecimento espontâneo do réu, com protocolo de petição e procuração em 23/09/2024, supre a falta ou nulidade da citação, nos termos expressos do art. 239, §
1º, do CPC, fazendo fluir o prazo para contestação a partir do dia útil seguinte.
(...)
(N.U 1037555-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)
”.

Nessa senda, a citação efetivada por meio de entrega a funcionário da portaria de condomínio, quando o citando comprovadamente não residia no local, padece de nulidade absoluta por não atingir sua finalidade essencial.

Consequentemente, todos os atos processuais subsequentes que dela dependem devem ser declarados nulos, incluindo a decretação da revelia e a própria sentença.

No entanto, a
inda que se reconheça a existência de vício no ato citatório, tal irregularidade restou superada com o comparecimento espontâneo do réu aos autos, nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil, circunstância que afasta os efeitos da revelia anteriormente decretada, devendo ser reaberto o prazo para apresentação de contestação a partir da data do referido comparecimento, mantidos os demais atos processuais.

Por essas razões, acolho a preliminar de nulidade da citação (ID.
337884401
), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja providenciada
a
reabertura do prazo para apresentação de contestação.

Resolvida a questão principal, restam prejudicadas as demais alegações recursais
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da citação
, reconhecendo a nulidade dos atos judiciais posteriores,
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para
determinar a
reabertura do prazo para apresentação de contestação
, nos termos do
Art. 239
,
§1º
do CPC.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026